Tribunal: STF
Processo: RE 89716
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL
RELATIVA AO PAR. 2. DO ARTIGO 153 DA EMENDA N. 1/69. INEXISTÊNCIA DE
CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO PAR. 22 DO MENCIONADO DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAL, SÚMULA 279. INCIDENCIA DO OBICE DA ALÇADA (ART. 308,
VIII DO REGIMENTO INTERNO DO STF), AFASTANDO O EXAME DA NEGATIVA DE
VIGENCIA DE TEXTOS LEGAIS E DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.